Tribunal: TJDFT
Processo: 0726705-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726705-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DONIZETE ASSIS GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cediço na jurisprudência que uma vez suspensa a execução por decisão judicial, fica paralisada também a contagem do prazo prescricional. Na hipótese, após os períodos de suspensão acordada - em que as partes litigantes estavam empreendendo esforços para o cumprimento das obrigações ajustadas - uma vez frustrada a composição a execução retornou seu curso antes do prazo de 5 anos para configuração da prescrição intercorrente, levando-se em consideração o decote do período suspensivo. 2. Conforme a pacífica jurisprudência do colendo STJ, nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora fluem a partir da data do vencimento da dívida, e não da data da citação. Por sua vez, a correção monetária também flui a partir da data do vencimento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor. 3. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, aduzindo estar prescrita a pretensão do recorrido, levando-se em consideração a data do trânsito em julgado do título executivo e a do pedido da execução. O recorrido pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome de seu patrono WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID Num. 54295089 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Igual sorte colhe o especial quanto à mencionada afronta ao artigo 206, § 5o, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “na hipótese, repiso, após os dois períodos de suspensão mencionados na r. decisão agravada, cada qual pelo prazo de 180 dias, quando exequente e o executado estavam empreendendo esforços ativos para o cumprimento das obrigações ajustadas, uma vez frustrada a composição entre as partes litigantes a execução retornou seu curso, frise-se, antes do prazo de 5 anos para configuração da prescrição intercorrente, levando-se em consideração o decote do período suspensivo” (ID Num. 51592096 - Pág. 5). De modo que rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do patrono do recorrido, WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017